Tribunal: STF
Processo: AO 1300
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-10
Data de publicação: 2005-11-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. ADVOGADO CONDENADO
PELOS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO, COMETIDOS CONTRA MAGISTRADOS
POR MEIO DE ENTREVISTA EM EMISSORA DE TELEVISÃO. LEI Nº 5.250/67.
INVIOLABILIDADE (ART. 133 DA MAGNA CARTA). IMUNIDADE MATERIAL
(INCISO I DO ART. 142 DO CÓDIGO PENAL). CERCEAMENTO DE DEFESA.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA.
        Conforme restou fixado no julgamento da AO
 933, o Supremo Tribunal Federal é competente para o processo e
julgamento da presente ação, em que manifestaram impedimento mais da
 metade dos membros do Tribunal de origem.
        Na mesma assentada,
ratificou-se a orientação de que não é absoluta a inviolabilidade do
 advogado, por seus atos e manifestações verbais. Essa conclusão,
todavia, não infirma a abrangência que a Carta de Outubro conferiu
ao instituto, de cujo manto protetor somente se excluem atos, gestos
 ou palavras que manifestamente desbordem do exercício da profissão,
 como a agressão (física ou moral), o insulto pessoal e a humilhação
 pública (ADI 1.127).
        Não se configura o alegado cerceamento, ante
 a constatação de que não houve prejuízo para a defesa e de que o
Oficial de Justiça procurou intimar o réu em um de seus conhecidos
endereços. Ademais, com o aditamento da denúncia, a repetição dos
atos instrutórios sanou eventual irregularidade na realização de
audiência anterior, destinada a colher o depoimento de uma só
testemunha, arrolada pela acusação.
        Apelação a que se nega
provimento.